Tribunal: TJSP
Processo: 2212235-10.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão no julgado. Embargos acolhidos.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos por Joelma Carvalho Souza contra acórdão que manteve decisão de primeiro grau acolhendo impugnação da Prefeitura Municipal de São Paulo. A embargante alega omissão no julgado quanto à condição suspensiva da execução dos honorários sucumbenciais, sendo

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão no julgado. Embargos acolhidos.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos por Joelma Carvalho Souza contra acórdão que manteve decisão de primeiro grau acolhendo impugnação da Prefeitura Municipal de São Paulo. A embargante alega omissão no julgado quanto à condição suspensiva da execução dos honorários sucumbenciais, sendo beneficiária da justiça gratuita.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a omissão no acórdão quanto à ressalva da condição de justiça gratuita na execução dos honorários sucumbenciais.
III. Razões de Decidir
3. A omissão identificada refere-se à falta de ressalva da gratuidade de justiça concedida à agravante, que deve ser incluída na redação do parágrafo relativo aos honorários.
IV. Dispositivo
4. Embargos acolhidos.